Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-52.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003314-52.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLON BRUNO MEDEIRO - CPF: 036.766.271-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK ARTUR BUGARI LOPES - CPF: 061.453.841-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ELISANGELA FERNANDES BUGARI - CPF: 916.392.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARA AQUINO DE LAVOR - CPF: 009.997.831-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.639.401-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação e corrupção de menor. Autoria e materialidade comprovadas. Concurso formal. Dosimetria. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação e corrupção de menor a 2 (dois) anos de reclusão, 20 (vinte) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação da receptação para favorecimento real, com redução das penas e isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) suficiência de provas para manutenção das condenações por receptação e corrupção de menor; 2) é possível a desclassificação do crime de receptação para favorecimento real; 3) proporcionalidade das penas impostas; 4) concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

1. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

2.
Não há que se cogitar a desclassificação do crime de receptação para o delito de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu foi preso, em flagrante delito, na posse de veículo, cuja origem ilícita tinha conhecimento
.

3.
Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.

4. S
e o juiz da causa reconheceu o concurso formal entre os crimes, deve

aplicar a mais grave das penas cabíveis, aumentada, de um sexto até metade.

5.
A
fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para duas, infrações perpetradas
.

6. Em relação à hipossuficiência econômica, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para reduzir a pena do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

1. A posse injustificada de bem de valor elevado, entregue durante a madrugada por adolescente, evidencia o dolo do agente no crime de receptação.

2. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, prescindindo da efetiva demonstração da corrupção do menor, bastando sua participação na prática delitiva.

3. Na aplicação do concurso formal, deve-se observar a regra do art. 70 do CP, com aumento da pena entre um sexto e metade, conforme o número de infrações penais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70 e 180; Lei nº 10.826/03, art. 12; ECA, art. 244-B; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024; TJMT, AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025; STJ - AREsp: 1810257 AC 2021/0001075-4, Rel. Min. Humberto Martins, 11.2.2021; TJMT, AP nº 0009810-37.2019.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2024; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no REsp nº 1.806.593/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020; TJMT, AP nº 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025; STJ, HC 399506 SP 2017/0109670-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2017; TJMT, Enunciado nº 35; TJMT, AP nº

1001525-81.2023.8.11.0011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 16.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003314-52.2022.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D'OESTE

APELANTE (S): MARLON BRUNO MEDEIRO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
MARLON BRUNO MEDEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos de ação penal (PJE 1003314-52.2022.8.11.0011), que o condenou por receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, a 2 (dois) anos de reclusão, 20 (vinte) dias-multa e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 180 do CP; art. 12 da Lei n° 10.826/03 e art. 244-B do ECA - (ID 279214429).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por receptação e corrupção de menor; 2) “
não há comprovação de que ele se beneficiaria economicamente de sua conduta
”; 3) as penas aplicadas seriam desproporcionais; 4) não possui condições econômicas.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação para favorecimento real ou reduzidas as penas, com isenção de custas. (ID 279214433).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 279214435).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, o desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pelos crimes capitulados no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação simples); artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo e munições) e corrupção de menor (artigo 244-B do ECA) – pena fixada (artigo 70 do CP) em 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos – Preliminar, de ofício: conhecimento parcial do recurso do acusado: falta de interesse recursal em relação aos pleitos de fixação da pena base no mínimo legal, estabelecimento do regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade por já terem sido contemplados em sentença judicial – Mérito: Inconformismo da defesa – requer a absolvição do recorrente pela imputação do crime de receptação ou a desclassificação para o crime tipificado pelo artigo 349 do Código Penal (favorecimento real) e pelo crime de corrupção de menor (artigo 244-B do ECA) – concessão dos benefícios da justiça gratuita – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria devidamente comprovadas – depoimentos testemunhais, em ambas as fases da persecução penal, e interrogatório judicial, demonstrando a prática do crime de receptação na forma dolosa – encargo da defesa em comprovar a versão do recorrente, nos termos do artigo 156 do CPP – acusado encontrado na posse de veículo automotor objeto de crime (furto) – presunção de autoria – inversão do ônus de prova – precedentes judiciais – provas suficientes para manutenção da condenação pelo delito de receptação dolosa – demonstrada a participação do menor de idade na ação delitiva – crime formal – Súmula 500 do STJ – precedentes judiciais – não concessão de gratuidade das custas processuais mesmo tratando-se de hipossuficiente a teor do artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado – Pelo parcial conhecimento do apelo e, no mérito, na parte conhecida, pelo improvimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 286199898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do pedido relativo à revisão da dosimetria sob assertiva de que o Juízo singular “
fixou a pena-base no mínimo legal
”.

Ocorre que há
interesse
de agir, porque, no caso, o juiz da causa reconheceu o “
concurso formal entre os crimes [...] de receptação e corrupção de menores. No entanto, aplicou a regra do concurso material
” (STJ, HC 399506 SP 2017/0109670-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2017).

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso [...], em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJMT, AP 0016306-37.2016.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 4.10.2021)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 06 de setembro de 2022, por volta das 10h26min, na Rua São Benedito, n. 3714, Bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT, MARLON BRUNO MEDEIRO, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente no veículo Toyota

Hilux, Cor Preta, Ano 2018, Placa QOF6E61/MT, VIN 8AJHA8CD0J2619361, Código de Apreensão 2418C. [...]

Por fim, na mesma ocasião, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos (ÉRIK ARTUR BUGARI LOPES), com ele praticando infração penal. [...]

Forte no exposto, o Ministério Público denuncia MARLON BRUNO MEDEIRO como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes. [...].”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 279214374).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A) Da Receptação [...]

A materialidade delitiva encontra-se fartamente comprovada consoante auto de prisão em flagrante (id. 97592088); Boletim de Ocorrência, n° 2022.245344 (id. 97592090); Termo de Apreensão (id. 97593143); Laudo Pericial (id. 97593160), Relatório nº 2022.12.11531; boletim de ocorrência do furto (id. 97593142) termos de declarações e demais provas e elementos informativos acostados aos autos.

A autoria delitiva, do mesmo modo, foi amplamente demonstrada, consoante oitiva das testemunhas e demais elementos carreados no curso da persecução penal. [...]

Ademais, o depoimento do réu de que não tinha grande amizade com Erick, está em contradição com o depoimento do adolescente que confirmou serem grandes amigos e de longa data, bem como de que trabalhavam juntos. [...]

C) Da Corrupção de Menores [...]

A autoria e materialidade encontram-se amplamente demonstradas, conforme já delineado no tópico anterior, vez que o adolescente infrator Erik Artut Bugari Lopes, então com 17 anos (id. 97593161), participou ativamente de toda a empreitada criminosa com o acusado. [...]

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na inicial acusatória contra MARLON BRUNO MEDEIRO para CONDENAR o réu quanto aos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dosimetria: [...]

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima não influenciou o crime. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Assim mantenho a pena no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena, de modo que fixo a pena definitiva, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por ser necessária e suficiente à reprovação do delito. [...]

Concurso formal de crimes (art. 70, CP): Tendo em vista a prática de mais de uma ação, procedo a soma dos crimes de mesma espécie, unificando-as no patamar resultante de 02 (dois) anos de reclusão, a ser executado em conjunto com a pena de 01 (um) ano de detenção, além da pena de 20 (vinte) dias multa. Em razão das penas com natureza distintas, quais sejam, de reclusão e detenção, executa-se primeiro a de reclusão. [...]

A prestação pecuniária, por sua vez, consistirá no pagamento de 02 (dois) salários mínimos a entidade com destinação social a ser fixada no executivo de pena (art. 45, § 1º, do Código Penal). Consigno, por oportuno, que a prestação pecuniária não exclui a multa prevista no preceito secundário da norma penal. [...]”

(Lucelia Oliveira Vizzotto, juíza de direito – ID 279214429)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.351939 (ID 279213881), Laudo Veicular nº 400.2.18.2022.010192-01 (ID 279213897), Laudo de Balística nº 400.2.03.2022.010373-01 (ID 279213898), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Fabio Campos da Silva, investigador de polícia (ID 279213884), Diego Camara Aquino de Lavor investigador de polícia (ID 279213885), Erik Artur Bugari Lopes, adolescente (ID 279213899) e MARLON BRUNO MEDEIRO, apelante (ID 279213887).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Fabio Campos da Silva e Diego Camara Aquino de Lavor, do adolescente Erik Artur Bugari Lopes e MARLON BRUNO MEDEIRO, apelante (Relatório Mídias – ID 279214423).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 6.9.2022, por volta das 10h26min, os investigadores de polícia Fábio Campos da Silva e Diego Camara Aquino de Lavor receberam informação anônima de que MARLON BRUNO MEDEIRO [apelante] estava na posse do veículo Toyota Hilux, cor preta, ano 2018, placa QOF6E61/MT, o qual tinha sido subtraído por Erik Artur Bugari Lopes [adolescente]. Em diligências, os agentes se dirigiram à residência particular localizada à rua São Benedito, nº 3714, bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT e localizaram o veículo furtado, consoante depoimento em ambas as fases da persecução penal (ID 279213884; 279213885 e Relatório Mídias - ID 279214423).

A assertiva do apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem apresenta-se inverossímil ao considerar que admitiu ter guardado a caminhonete, em sua residência, a pedido do adolescente durante a madrugada.

Como bem pontuado pela i. 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Mirassol D’Oeste/MT, nas contrarrazões, “
um adolescente em posse de um veículo de alto valor no meio da madrugada, implica-se necessariamente no conhecimento de se tratar produto de crime
” (Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça).

Com efeito, a
posse injustificada do bem subtraído, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“
Na apuração do crime de
receptação
, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a
posse
legítima do
bem
ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
” (AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

Por sua vez, a Defesa alega que “
não há comprovação de que ele se beneficiaria economicamente de sua conduta
”, a permitir a desclassificação do delito de receptação para favorecimento real.

O c. STJ possui entendimento de que “
não há que falar em [...] em desclassificação para o crime de favorecimento real, quando nos autos repousam indícios de convicção suficientes, formando um conjunto probatório seguro e harmônico, demonstrando claramente a responsabilidade criminosa do Apelante referente a prática do crime de [...] receptação
” (STJ - AREsp: 1810257 AC 2021/0001075-4, Rel. Min. Humberto Martins, 11.2.2021).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso, ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do recorrido
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 286199898).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
Não há que se cogitar a desclassificação do crime de receptação para o delito de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu foi preso, em flagrante delito, na posse de veículo, cuja origem ilícita tinha conhecimento
.” (AP nº 0009810-37.2019.8.11.0006, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2024)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória da receptação afiguram-se impertinentes.

Em seu turno, Erik Artur Bugari Lopes [adolescente] possuía 17 (dezessete) anos à época da prática de receptação pelo apelante MARLON BRUNO MEDEIRO [6.9.2022], conforme documento de identidade (ID 279214350).

O delito previsto no art. 244-B do ECA caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o crime.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp nº 1.806.593/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020)

No mesmo sentido, julgado esta e. Câmara:

“
A menoridade dos adolescentes envolvidos restou comprovada por documentos oficiais anexados aos autos (identidade e fichas policiais), os quais possuem presunção de veracidade, sendo suficiente para caracterizar o crime de corrupção de menores.
” (AP nº 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025)

Assim sendo, a responsabilidade penal por corrupção de menor deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria por receptação (CP, art. 180).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a manter a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Passa-se à revisão da dosimetria por corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a preservar a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição, a fixar definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão.

O Juízo singular aplicou o concurso formal [CP, art. 70] entre os delitos [receptação e corrupção de menor] e totalizou a pena em 2 (dois) anos de reclusão.

Ocorre que no
concurso formal deve-se aplicar
“
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
” (STJ, HC 399506 SP 2017/0109670-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2017).

Frise-se que “
a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para duas, [...] infrações perpetradas
” [Enunciado nº 35 da Turma de Câmaras do TJMT].

Assim, a pena definitiva deve ser reduzida a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos [CP, art. 44].

Em relação à hipossuficiência econômica, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 16.8.2024), razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a pena do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos [CP, art. 44].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025